Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-52.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - ART. 300 DO
CPC/2015 - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000129-52.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000055-80.2020.9.13.0005 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Ricardo José Gonçalves e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Ricardo José Gonçalves contra a decisão do MM. Juiz da 5ª Autoria Judiciária Militar que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos dos atos de sanções disciplinares impugnados. Relatou a defesa ter ingressado com ação anulatória de atos administrativo-disciplinares com pedido liminar a fim de evitar que as punições decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 101.436/18, n. 102.554/18, n. 104.647/15, n. 109.806/16, n. 106.755/17, n 104.660/15, n 104.654/15 e n. 120.847/16 fossem utilizados pela Administração Militar para impedir a matrícula do agravante no Exame de Aptidão Profissional – EAP. Informou a defesa que o agravante teve o seu requerimento de matrícula indeferido no referido exame com fundamento no item 2.1.1, “b”, do Edital n. 03/2020, que exigiu que o conceito funcional mínimo do militar fosse B-24 (B com vinte e quatro pontos negativos), todavia o conceito atual do agravante é C-63 (C com sessenta e três pontos negativos). Aduziu que as 8 (oito) punições decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinares supramencionados se encontram maculadas pelos vícios de ilegalidade a seguir elencados e totalizam a imposição de 94 (noventa e quatro) pontos negativos no conceito funcional do militar agravante, verbis. O ato punitivo de 05 (cinco) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.436/18 – 41º BPM deve ser anulado, em razão da omissão da Administração Militar em ouvir uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO testemunha arrolada pela defesa, flagrante prática de cerceamento defensivo. O ato punitivo de 15 (quinze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.554/18 – 41º BPM deve ser anulado haja vista ausência de motivação da decisão punitiva, flagrante prática de cerceamento de defesa. O ato punitivo de 11 (onze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.647/2015 do 41º Batalhão da PMMG deve ser anulado uma vez que a acusação não corresponde à realidade dos fatos, assim como pelo cerceamento de defesa comprovado nos autos. O ato punitivo de 15 (quinze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.806/2016 do 41º Batalhão da PMMG deve ser anulado por violação ao devido processo legal e pelo cerceamento de defesa decorrente da ausência de adequação punitiva. O ato punitivo de 11 (onze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.755/2017 do 41º Batalhão da PMMG deve ser anulado por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O ato punitivo de 14 (quatorze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar N° 104660/2015-41° BPM deve ser anulado haja vista o cerceamento de defesa comprovado nos autos. O ato punitivo de 11 (onze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar N° 104654/2015-41° BPM deve ser anulado por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como pelo cerceamento de defesa decorrente da ausência de nomeação de defensor ad hoc para acompanhar a instrução do processo administrativo. O ato punitivo de 12 (doze) pontos negativos do Processo de Comunicação Disciplinar N° 120847/2016-41° BPM deve ser anulado por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo a defesa, a anulação de 39 (trinta e nove) pontos é suficiente para o agravante alcançar a pontuação mínima exigida no edital e na legislação castrense (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) e, portanto, se tornar apto a realizar a prova objetiva do EAP/2020. Nesse contexto, relatou ter pleiteado, na ação ordinária anulatória, uma tutela de urgência para a suspensão dos efeitos das supramencionadas punições, a fim de permitir ao ora agravante sua inscrição no concurso de Exame de Aptidão Profissional, a qual foi indeferida pelo MM. Juiz a quo. Alegou que o MM. Juiz a quo se equivocou na decisão agravada em relação ao requisito do periculum in mora, considerando, para tanto, que as provas carreadas aos autos, especialmente o documento de indeferimento da matrícula – Evento 1, DOC4 –, são suficientes para demonstrar que o impedimento que o agravante enfrentou para realizar a sua matrícula no EAP/2020 decorreu do conceito insatisfatório causado pelas punições oriundas dos PCDs questionados na ação de origem. Alegou a defesa que o prejuízo do agravante restou demonstrado, porquanto, se a sua inscrição no EAP/2020 não fosse deferida e se ele não realizasse a prova objetiva que ocorreu no dia 13/09/2020, tais fatos impediriam a sua progressão na carreira, mesmo que, ao final do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO processo de origem, os pedidos de anulação dos atos punitivos fossem julgados procedentes. Portanto, afirmou que o dano potencial de grave e difícil reparação consiste na inutilidade do processo à vista do indeferimento da matrícula do agravante no EAP. Aduziu que o indeferimento da matrícula implicaria prejuízo efetivo para a progressão do agravante na carreira, já que a Lei Estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG) estabelece, no art. 186, inciso V, que a aprovação no exame de aptidão profissional é um dos requisitos para a promoção na carreira. Dessa forma, concluiu que a suspensão das punições disciplinares, tal como pleiteado na ação de origem, implicaria o preenchimento do requisito previsto no item n. 2.1.1, “b”, do Edital n. 03/2020 e a possibilidade de o agravante se inscrever no EAP/2020. Ademais, alegou que também se mostra equivocado o entendimento do MM. Juiz a quo, que não vislumbrou fundado receio de dano irreparável, reiterando o argumento de que, mesmo se a ação for julgada procedente, a repercussão da anulação dos atos ilegais não alcançará a prova do EAP/2020, justamente por ser irreversível o indeferimento da matrícula para o EAP/2020, impedindo o agravante de concorrer à promoção em dezembro/2020. Nessa esteira, alegou que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 foram preenchidos, amparando-se nos seguintes argumentos: A probabilidade do direito do agravante está consubstanciada na demonstração de indícios suficientes para se atestar a possibilidade de procedência da pretensão principal do requerente, diante das ilegalidades apontadas em cada um dos processos administrativos disciplinares que resultaram em punições ao agravante, conforme consta da peça exordial. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que não permitir que o Agravante realize a prova objetiva do exame de aptidão profissional – EAP no dia 13/09/20 pode lhe causar prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois o exame é imprescindível para a sua pretensão de progressão na carreira. Nesses termos, requereu a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos dos atos punitivos impugnados assim como para determinar a imediata inscrição do agravante no Exame de Aptidão Profissional – Edital n. 03/2020, cuja prova objetiva ocorrerá no dia 13/09/2020. Determinando, em seguida, à autoridade competente (Comandante Geral da PMMG, Comandante do 41º BPMMG, Diretor de Recurso Humanos da PMMG e Comandante do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG) que considere cumprido pelo requerente o item 2.1.1, alínea “b” do Edital 03/2020. Por fim, requereu seja provido o presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a sentença a quo. Instruíram o presente agravo de instrumento os documentos coligidos no evento 01. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em 10/09/2020, este Desembargador Relator indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que fosse o Estado de Minas Gerais intimado, nos termos do inciso II do artigo 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC/2015, para apresentar sua resposta (Evento 04). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento. Em síntese, alegou que a concessão da antecipação da tutela é inviável, porquanto esgotaria o objeto da demanda, contrariando, de forma flagrante, o disposto no artigo 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92, c/c o artigo 1º, caput, da Lei n. 9.494/97. Afirmou que o deferimento da antecipação da tutela possibilitaria ao agravante o recebimento de vantagem pecuniária, o que contraria o disposto no artigo 1º da Lei n. 9.494/97, c/c o artigo 5º da Lei n. 4.348/64. Segundo o Estado de Minas Gerais, a plausibilidade do direito substancial invocado e a existência de risco de ineficácia da decisão a ser tomada no processo são requisitos específicos a serem observados quando da invocação da tutela jurisdicional liminar. Disse que a antecipação de tutela exige a conjugação dos seguintes elementos: prova inequívoca geradora de juízo de verossimilhança, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou a caracterização de abuso de direito de defesa, além da reversibilidade da medida. Por fim, alegou que a medida urgente só é concedida quando houver viabilidade jurídica da tutela pretendida na ação principal e destaca que não há nos autos qualquer verossimilhança nas alegações feitas pelo ora agravante, motivo pelo qual requer seja mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada. Nesse contexto, pugna pela improcedência dos pedidos, pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante ao pagamento de custas recursais (Evento 11). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, a concessão da tutela de urgência, somente se faz possível, se presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora”) - art.300 CPC [ in Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p.607]. Nesse contexto, entendo que em uma análise perfunctória, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível por hora, comprovar os diversos vícios de ilegalidades que configurariam a probabilidade do direito, ocorridos nos 08 (oito) processos de comunicações disciplinares que redundaram nas punições do agravante. Como é sabido os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este Julgador, porque, a princípio, não vislumbro vícios decorridos de cerceamento de defesa, enquadramento inadequado, ausência de motivação, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade alegados pelo agravante. Coaduno do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo no sentido as alegações do autor se referem ao mérito dos atos administrativos disciplinares, sendo portanto, necessária a oitiva do réu e a instrução probatória do feito de origem, para uma adequada prestação jurisdicional. Nessa esteira, e conforme orientação não é prudente o deferimento de qualquer medida de urgência quando nítida a necessidade de ampla instrução do feito para o correto deslinde da questão, como é o caso da controvérsia "sub judice", senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES, DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC/15. II - Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada, em razão da inexistência de probabilidade do direito alegado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0346.16.000618-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE ARRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2. Ausentes os requisitos legais, diante da necessidade de dilação probatória, deve-se indeferir o pedido de tutela provisória. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.087738-7/001, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2017, publicação da súmula em 15/03/2017). Por fim, também não se nega a ausência de urgência no caso em tela uma vez que já ultrapassado o prazo para a inscrição do agravante no Exame de Aptidão Profissional – Edital n. 03/2020. Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento. É como voto. DES, JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator